Tribunal: TJDFT
Processo: 0709656-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS À MONITÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA. INOPOBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vício inexistente, no caso em tela.
3. Na hipótese dos autos, por ocasião do julgamento da apelação interposta pelo Réu, ora Embargante, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara.
4. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
5. No caso, não se vislumbra a presença dos requisitos previstos no art. 80 do CPC, que autorizam a aplicação da multa por litigância de má-fé ao Embargante, como pretende o Embargado.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão mantido.